Tribunal: TJDFT
Processo: 0749839-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOMICÍLIO DO RÉU. BAIRRO JOÃO CÂNDIDO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. COMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que declarou a incompetência territorial do Juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de cobrança argumentando, em suma, que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de educação superior e que o Recorrido estaria em atraso com as mensalidades.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 52960288). Não há contrarrazões, em razão de não ter sido formada a relação processual.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da competência do Juízo.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que a parte ré mora no bairro João Cândido, que integra a região administrativa do Jardim Botânico, e que, por isso, o Juízo da Circunscrição de Brasília seria competente para julgamento do processo. Requer a reforma da sentença para o regular processamento do feito.

6. À margem do que se estabeleceu no contrato firmado entre as partes quanto ao foro de eleição, estando o bairro onde reside o demandado localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico e sendo esta atendida pela Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, o ajuizamento da ação nesta Circunscrição se mostra adequado e alinhado à regra prevista no art. 6o, VII, do CDC, no que se refere a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Logo, assiste razão ao Recorrente quanto ao equívoco da declaração de incompetência.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

8.Sem custas e sem honorários advocatícios.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.